Tribunal: TCU
Processo: 007.426/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Joao Batista Martins, Antônio Jose Martins e que tinha por objeto o instrumento descrito como "conservação de estradas vicinais para escoamento da produção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 694172, firmado com o município de Bequimão/MA, tendo por objeto ações de conservação de estradas vicinais naquela municipalidade., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, incisos II e III, alínea "a", 19, parágrafo único, 23, III, e 58 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas por Antonio Jose Martins e Município de Bequimão/MA; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Joao Batista Martins; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Antonio Jose Martins e do Município de Bequimão/MA, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Joao Batista Martins, nos termos do art. 16, III, "a"; da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar ao responsável Joao Batista Martins multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. notificar os responsáveis e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) a respeito deste acórdão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.